Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-51.2022.8.11.0023
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000725-51.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILIAM DE JESUS SOUZA - CPF: 025.297.281-35 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), WELTON DE JESUS SOUZA - CPF: 932.762.301-00 (APELANTE), IVANETE VIEIRA FERREIRA SOUZA - CPF: 012.710.415-10 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JULIA DOS SANTOS PRUINELLI - CPF: 025.540.341-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-

GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM VIRTUDE DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO -
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA
–
PARCELAMENTO DESCABIDO -
FEITO EXTINTO SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da
parte.

Incabível o parcelamento
das custas judiciais
,
se
a extinção do feito se deu sem a condenação ao pagamento das de
spesas
processuais.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 220734167)
interposto por
WILIAM DE JESUS SOUZA, WELTON DE JESUS SOUZA IVANETE VIEIRA FERREIRA SOUZA

contra
a
sentença

de ID. 2
20734166
,
pro
latada
pelo Juízo da
2
a Vara Cível de
Peixoto de Azevedo
/MT

n
os
Embargos à Execução n. 1000725-51.2022.8.11.0023
, que
movem em face da instituição
ora apelad
a

BANCO DO BRASIL S/A
,
que indeferiu a inicial, extinguiu o feito sem resolução de mérito e determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e
485, inciso
I,
ambos
do CPC/2015, em virtude do não recolhimento das custas e taxas de distribuição.

Em síntese, afirmam que o magistrado
a quo
indeferiu, de plano, o
pedido de gratuidade de justiça, não oportunizando às partes que trouxessem documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira.

Assim, postulam o provimento recursal, a fim de reformar a sentença recorrida para que
seja
concedido às partes prazo para juntada de documentação comprobatória da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

Subsidiariamente, pugnam pelo parcelamento das custas iniciais.

Decisão interlocutória em ID. 221708151, determinando que os apelantes comprovassem a hipossuficiência no prazo de
05 (cinco) dias.

Em atenção à determinação supra, as partes manifestaram-se em ID. 224039680, trazendo documentação
comprobatória solicitada.

Gratuidade de justiça indeferida em decisão de ID. 224534151.

Preparo recursal recolhido (ID. 2
29811169
).

Ausentes contrarrazões
(
ID. 220734172
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o banco apelado ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face dos ora recorrentes,
objetivando
o pagamento do valor
de R$ 111.550,33 (cento e onze mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e três centavos) referentes à cédula rural pignoratícia n. 40
/
00
315-9
.

Em seguida,

a parte apela
nte

opôs
Embargos à Execução em face
da instituição ora recorr
ida
,
visando a declaração do excesso de execução, a inexistência de obrigação de pagamento dos valores cobrados
e nulidades que maculam o título
objeto da lide
.
Postularam, também, pela concessão da gratuidade de justiça.

Intimados a
efetuar o pagamento das custas iniciais, os agravantes juntaram Declaração de IRPF
de WILLIAN DE JESUS SOUZA (ID. 220734164),
a fim de
a
insuficiência financeira.

O Juízo
a quo
pro
latou
sentença terminativa em ID. 220734166, extinguindo o feito e determinando o cancelamento da distribuição, em virtude da não comprovação da hipossuficiência
econômica das partes e do não recolhimento das custas iniciais.

Irresignados, recorrem os apelantes, buscando a reforma da sen
tença para oportunizar a juntada de documentos comprobatórios
, a fim de que lhes seja concedida da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requerem o parcelamento das custas iniciais.

Pois bem.

D
a análise dos autos, verifica-se que, já em sede recursal, foi oportunizado às partes que trouxessem documentação comprobatória de sua alegada
hipossuficiência
financeira, consoante
decisão de
ID. 221708151
.

Entretanto, as partes não lograram êxito em demonstrar sua condição de
vulnerabilidade econômica, sendo indeferida a gratuidade judiciária em relaç
ão ao preparo recursal, conforme decisão de ID. 224534151, cujos termos passo a transcrever,
verbis
:

“(...)
In
casu
, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimados (ID no 222145198), a parte recorrente não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, como por exemplo holerites, carteiras de trabalho com as folhas em sequência, declarações de imposto de renda ou extratos bancários, se limitando a colacionar nos autos a cópia da Declaração de Imposto de Renda do recorrente
WELTON DE JESUS
SOUZA
e apenas folha de rendimento do recorrente
WILLIAN DE JESUS SOUZA
que, como já dito, não justificam/comprovam a alegada hipossuficiência.

Ademais, de se destacar que o simples fato de os apelantes terem obtido o deferimento do benefício da justiça gratuita em outros processos, por si só não dá ensejo ao deferimento aos presentes autos, porquanto, como é cediço, “[...] O benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo de se cogitar de “vinculação” ou "extensão" automática a outros feitos [...]”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
39.771/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/09/2020,
DJe
01/10/2020).

E mais, verifica-se das procurações constantes dos autos que os recorrentes são patrocinados por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é
medida
que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.
”

Deste modo,
não há que se falar na reforma da sentença ora combatida
,
uma vez que, oportunizadas, as
partes recorrentes não lograram êxito em comprovar sua precariedade econômica
.

De mesmo modo, incabível o parcelamento das custas processuais
,
tendo em vista que, no caso em come
nto,
o feito foi extinto sem
a condenação em custas e despesas processuais em razão do cancelamento da distribuição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso
de apelação, mantendo
incólume
os termos da sentença hostilizada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024